Tribunal: TJSP
Processo: 2077460-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AGRAVO DE INTRUMENTO
- Termo de Confissão de Dívida sem assinatura das partes - Documento que não tem caráter de título executivo extrajudicial – Inexistência de assinatura das partes - Decisão mantida.

Recurso não provido.